Tribunal: STF
Processo: RE 359043
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. APOSENTADORIA. LEI N. 2.271/94 DO ESTADO DO AMAZONAS. LEI
INCONSTITUCIONAL. EFEITOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ART. 37, CAPUT, DA
CB. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. INTERESSES INDIVIDUAIS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
1.      Este Tribunal firmou entendimento no sentido de
que os proventos regulam-se pela lei vigente à época do ato
concessivo da aposentadoria, excluindo-se do desconto na remuneração
 as vantagens de caráter pessoal. É plausível a tese do direito
adquirido. Precedente.
2.      Embora a lei inconstitucional pereça
mesmo antes de nascer, os efeitos eventualmente por ela produzidos
podem incorporar-se ao patrimônio dos administrados, em especial
quando se considere o princípio da boa-fé.
3.      Para a anulação do
ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses
individuais é necessária a instauração do devido processo legal.
Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.